Tribunal: TJES
Processo: 5002529-24.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002529-24.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: BEATRIZ BARBOSA PIROLA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Emen
ta:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus em face de sentença que o condenou, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, a promover a imediata disponibilização de vaga em estabelecimento médico-psiquiátrico para internação compulsória de paciente, visando ao tratamento de dependência química.

2. O apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação por não dispor de estabelecimento adequado em sua rede, a natureza meramente complementar de sua responsabilidade na saúde e a indevida interferência do Poder Judiciário na administração pública, violando a separação de poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o Município pode se eximir da obrigação de custear a internação de dependente químico, sob os argumentos de ausência de estrutura própria e de atuação meramente complementar, em face da tese de responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde (Tema 793/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido por todos os entes federativos, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados e os Municípios.

5. A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), que fixou tese vinculante sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde.

6. A alegação de ausência de estrutura na rede municipal de saúde não isenta o ente público de sua obrigação legal e constitucional, cabendo-lhe garantir o tratamento por meios próprios ou pelo custeio em estabelecimentos conveniados ou particulares.

7. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetividade de um direito fundamental constitucionalmente previsto, diante de omissão do Executivo, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, notadamente quando a necessidade e a urgência da medida estão comprovadas por laudo médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em demandas de saúde, a responsabilidade da União, dos Estados e dos Municípios é solidária, conforme fixado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral, podendo o cidadão exigir a prestação de qualquer um dos entes federativos. 2. A ausência de estrutura própria na rede municipal de saúde ou a alegação de atuação meramente complementar não exime o Município do dever de garantir o tratamento indispensável à saúde e à vida do paciente, incluindo a internação compulsória de dependente químico, devidamente comprovada por laudo médico."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
BEATRIZ BARBOSA PIROLA
(representando sua filha, Georgia Barbosa de Moraes) em desfavor do ora apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos, de forma solidária, a promoverem a imediata disponibilização de vaga para internação de GEORGIA BARBOSA DE MORAES em estabelecimento médico-psiquiátrico adequado para tratamento de sua dependência química , além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 15745221), o Município de São Mateus sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que não dispõe de clínica para internação de dependentes químicos em sua rede. Aduz que sua responsabilidade na saúde é de caráter complementar e que a condenação representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando a separação de poderes e desconsiderando a escassez de recursos públicos.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a obrigação seja imposta com exclusividade ao Estado do Espírito Santo.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 15745226), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16146553, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002529-24.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: BEATRIZ BARBOSA PIROLA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GEORGIA BARBOSA DE MORAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
BEATRIZ BARBOSA PIROLA
(representando sua filha, Georgia Barbosa de Moraes) em desfavor do ora apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos, de forma solidária, a promoverem a imediata disponibilização de vaga para internação de GEORGIA BARBOSA DE MORAES em estabelecimento médico-psiquiátrico adequado para tratamento de sua dependência química , além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 15745221), o Município de São Mateus sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ao argumento de que não dispõe de clínica para internação de dependentes químicos em sua rede. Aduz que sua responsabilidade na saúde é de caráter complementar e que a condenação representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violando a separação de poderes e desconsiderando a escassez de recursos públicos.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que a obrigação seja imposta com exclusividade ao Estado do Espírito Santo.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 15745226), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 16146553, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem. O direito à saúde é garantia fundamental, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que o estabelece como
“direito de todos e dever do Estado”
. A jurisprudência pátria, em especial a dos Tribunais Superiores, consolidou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, sob o rito da repercussão geral (Tema 793), que fixou a seguinte tese vinculante:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa forma, a tese de atuação meramente supletiva ou complementar do Município, arguida em suas razões recursais, não se sustenta diante da solidariedade expressamente reconhecida pela Suprema Corte. Tal entendimento faculta ao cidadão exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente.

O argumento de que o Município não possui estrutura física para internação também não o exime de sua obrigação legal. A responsabilidade solidária impõe o dever de garantir o acesso ao tratamento necessário, seja por meios próprios ou pelo custeio em estabelecimentos conveniados ou particulares, caso a rede pública se mostre insuficiente.

Igualmente, não há que se falar em violação à separação dos poderes ou em indevida ingerência no mérito administrativo. Isso porque o Poder Judiciário, no caso, atua para garantir a efetividade de um direito fundamental constitucionalmente assegurado, frente a uma omissão do Poder Executivo, não havendo discricionariedade administrativa que possa se sobrepor à garantia da vida e da saúde.

A necessidade da internação, por sua vez, restou devidamente comprovada pelo laudo médico circunstanciado de id. 42382701, que atesta a gravidade do quadro da paciente e o risco iminente à sua vida.

Portanto, a sentença vergastada, ao reconhecer a responsabilidade solidária do Município de São Mateus, aplicou de forma irretocável o direito e a jurisprudência vinculante sobre a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)